Tribunal: STF
Processo: HC 195215
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Caio Salles:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Garopaba/SC, no processo nº 5002078-22.2020.8.24.0167, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 6 de outubro de 2020, e de outras pessoas, considerado o crime do artigo 2º, cabeça, § 4º, incisos II e IV (integrar organização criminosa com causas de aumento alusivas ao concurso de funcionário público e à conexão com outras organizações criminosas independentes), da Lei nº 12.850/2013. Reportando-se a informações obtidas mediante interceptações telefônicas, destacou a participação em grupo voltado à prática de crimes contra a Administração Pública e parcelamento irregular de solo. Ressaltou que o paciente, funcionário público do Município de Imbituba/SC, ocupando cargo comissionado na Secretaria da Fazenda, facilitava, em favor de outros investigados, a tramitação de processos administrativos no Órgão. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública – levando em conta o risco de reiteração delitiva, observada a estrutura da organização e a repercussão negativa do recebimento de propinas no cenário imobiliário local – e a instrução processual, considerada a possibilidade de influenciar funcionários do Órgão e outros investigados.
    Em 2 de dezembro de 2020, indeferiu pedido de liberdade provisória. Assentou insuficiente, ao afastamento da prisão, a exoneração do cargo de confiança, em razão da influência na Prefeitura de Imbituba. Fez ver necessária a manutenção da custódia para interromper as atividades da organização. Teve como inadequada a extensão dos efeitos do pronunciamento por meio do qual fixadas a Luiz Carlos Gaspar, Secretário da Fazenda do Município de Garopaba, medidas cautelares diversas, salientando não requerida, pelo Ministério Público, a prisão preventiva.
    No Tribunal de Justiça, impetrou-se o habeas corpus nº 5036131-45.2020.8.24.0000. A Terceira Câmara Criminal, por maioria, indeferiu a ordem.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 629.426/SC. O Relator não acolheu pedido de implemento de liminar.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Assinala ausente risco à ordem pública, uma vez exonerado o paciente do cargo de confiança. Frisa não configurada contemporaneidade da prisão, argumentando terem os diálogos que, em tese, revelaram a participação do paciente no crime, ocorrido em dezembro de 2018 e abril de 2019, e a custódia determinada em outubro de 2020. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Realça cabível a observância de cautelares diversas. Enfatiza tratar-se de crime sem violência ou grave ameaça. Aponta viável a extensão dos efeitos do pronunciamento mediante o qual impostas a Luiz Carlos Gaspar cautelares alternativas, dizendo haver identidade de situações jurídicas.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a substituição por medidas diversas. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, reportando-se a informações obtidas mediante interceptações telefônicas, assentou a participação em grupo voltado à prática de crimes contra a Administração Pública e parcelamento irregular de solo. Destacou a posição do paciente, no que, funcionário público do Município de Imbituba/SC, ocupando cargo comissionado na Secretaria da Fazenda, facilitava, em favor de outros investigados, a tramitação de processos administrativos no Órgão. Ao deixar de acolher pedido de liberdade provisória, salientou insuficiente, ao afastamento da prisão, a exoneração do cargo de confiança, ante a influência na Prefeitura de Imbituba. Concluiu indispensável a custódia para interromper as atividades da organização criminosa. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A atualidade da custódia, a sinalizar risco concreto à ordem pública, deve ser aferida em razão da permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. O Tribunal de Justiça, no acórdão mediante o qual indeferida a ordem em habeas corpus (documento comprobatório nº 3), ressaltou persistir a atuação da organização criminosa, aludindo a diálogos datados de julho de 2020, surgindo configurada a contemporaneidade da prisão, determinada em outubro seguinte.
    Quanto à extensão dos efeitos da decisão mediante a qual fixadas, em relação ao corréu Luiz Carlos Gaspar, medidas cautelares alternativas à prisão, tem-se a inadequação. A atuação do paciente, em tese, deu-se considerada a Administração Pública de Imbituba, enquanto Luiz Carlos Gaspar, apontado como integrante da organização criminosa com atuação em Garobapa, era Secretário da Fazenda deste Município. Inexiste identidade de situações jurídicas a viabilizar a observância do artigo 580 do Código de Processo Penal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator